Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711565-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA AGRAVADO: MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 01/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR